Tribunal: TJMT
Processo: 1013965-07.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013965-07.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Interesses ou Direitos Coletivos em Sentido Estrito, Obras Públicas]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), BREDA TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA - CNPJ: 70.430.681/0001-03 (APELADO), LUIS GUSTAVO TIRADO LEITE - CPF: 269.038.198-27 (ADVOGADO), UNEP ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA - CNPJ: 02.348.730/0001-03 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DEMORA NA ENTREGA DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO - PEDIDO DE CONDENAÇÃO
AO
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL – PRECEDENTES DO S
UPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DANO À HONRA OBJETIVA DO ENTE DE DIREITO PÚBLICO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

A pessoa jurídica é vítima de dano moral nas hipóteses em que tem sua reputação, seu bom nome ou sua
imagem

abaladas
perante a sociedade
.

A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, especialmente quando ausente
demonstração
acerca do abalo à honra objetiva do Município.

Na hipótese, apesar do descumprimento de obrigações contratuais, o Apelante não trouxe qualquer prova de que esse fato acarretou dano de ordem imaterial.

O

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto p
elo
Município de Rondonópolis
, contra a sentença proferida pelo J
uízo da
Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de
Rondonópolis
, que, nos autos da Ação
Civil Pública
n.
1013965-07.2021.8.11.0003,
julgou

improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Irresignado,
o Recorrente sustenta, em síntese,
pela possibilidade de condenação das requeridas (Breda Transformadores Elétricos Ltda e UNEP Engenharia e Planejamento Ltda) pelo dano moral coletivo, que se encontra, em tese, demonstrado nos autos.

Aduz que houve prejuízo ao patrimônio público e social, diante do “
atraso reiterado das obrigações contratuais”, bem como pela subtração indevida do posto de transformação de energia instalado em creche municipal.

Argumenta pela possibilidade
de o
ente público sofrer dano moral, razão pela qual requer o provimento do Apelo para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

Apresentada as contrarrazões (id
. 1
80859259
).

Instada a manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do
Procurador

José
B. Gonçalves
,
opinou pelo provimento do recurso interposto (id. 1
85462699
).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1013965-07.2021.8.11.0003, julgou improcedentes os pedidos formulados pelo ente municipal.

Extrai-se dos autos que
o Município de Rondonópolis ajuizou a presente Ação Civil Pública,
eis que,
embora tenha firmado contrato administrativo com a empresa UNEP Engenharia e Planejamento Ltda.
para construção de obra de creche municipal tipo 1, padrão FNDE, não houve a entrega de instalação do posto de transformação na unidade escolar, mesmo após a ordem de pagamento que comprova, em tese, a execução do serviço.

Verbera, na inicial, que a subcontratada Breda Transformadores Elétricos Ltda retirou
o
posto de transformação do local, ocas
ionando prejuízo à continuidade da obra e entrega da creche.

Com essas razões, formulou os seguintes pedidos:

“
Ante o exposto, requer à Vossa Excelência:

i) o deferimento da tutela provisória de urgência para obrigar as rés a reinstalarem o posto de transformação de energia indevidamente retirado da creche municipal do Bairro Padre Rodolfo, deixando-o em plenas condições de funcionamento, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária;

ii
) a citação das rés a fim de que tomem conhecimento dos termos da presente e, se quiser, possam contestá-la;

iii
) a intimação do Ministério Público Estadual para atuar como fiscal da lei, consoante rege o artigo 5o, § 1o, da Lei no 7.347, de 24/7/1985;

iv
) A procedência da ação civil pública para condenar as rés Breda Transformadores Elétricos Ltda. e UNEP Engenharia e Planejamento Ltda. ao:

a) cumprimento da obrigação de fazer consistente na reinstalação posto de transformação de energia na creche do Bairro Padre Rodolfo, deixando-o em plenas condições de funcionamento;

b) pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a ser destinado a um Fundo Municipal de Educação a ser escolhido por Vossa Excelência ou ao próprio órgão de educação municipal a fim de seja revertido em brinquedos educativos para as crianças da região do Bairro Padre Rodolfo, onde a creche está sendo construída, ou a qualquer outro fim de interesse da educação pública municipal;

c) pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor da Procuradoria-Geral do Município, nos termos do artigo 85, parágrafo 3o, inciso I, do Código de Processo Civil”.

Houve o deferimento da liminar.

Durante a instrução processual
, sobreveio informação acerca da perda de objeto em relação à obrigação de fazer, eis que houve contratação de terceira empresa, pelo poder público, para reconstrução do posto de transformação de energia, objeto da liminar.

Após regular trâmite do feito,
o Juízo primevo prolatou
sentença
de

im
procedência que assim determinou
:

Assim, conclui-se que o dano moral coletivo é aquele de titularidade de uma determinada categoria, classe ou grupo de pessoas e, no caso em tela, e para a caracterização do dano moral coletivo seria necessário que o ato e suas consequências atingissem indistintamente todos os membros da coletividade a qual foi praticado.

Entretanto, não vislumbro a possibilidade de se reconhecer a configuração de dano moral coletivo, haja vista que não se demonstrou a ocorrência de dano extrapatrimonial experimentado pelos rondonopolitanos, caracterizado por prejuízo à moral coletiva por ofensa ao sentimento da população.

Ressalta-se que, sob pena de banalização do dano moral coletivo, este não se enquadra da simples ocorrência de atos lesivos a um indivíduo específico, não se configurando, no caso, a excepcionalidade do ferimento ao sentimento da população do Município.

Dispositivo

Assim, com relação a obrigação de fazer, JULGO EXTINTO o processo pela perda do objeto, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, com relação ao pleito de danos morais, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da inicial, extinguindo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, e aos honorários sucumbenciais em favor da requerida Breda, os quais fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Sem custas.

Havendo recurso, intime-se a parte contrária para contrarrazoar, e, após, remetam-se ao egrégio Tribunal de Justiça.

Contra esse ato, recorre
o
Município de Rondonópolis.

Ab
initio
, anoto que, com relação à possibilidade de indenização por danos morais, a jurisprudência do
Eg
. STJ é pacífica ao admitir que “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral” (STJ, Súmula n. 227), contudo, por se tratar de pessoa jurídica, exige-se prova material de que o ato ilícito efetivamente causou lesão à sua honra objetiva, ou seja, de que o ato ilícito causou abalo em seu conceito social, ao crédito que lhe é atribuído, entre outros.

Neste sentido, transcrevo parte do acórdão lavrado pelo Ministro Ruy Rosado de Aguiar:

“A pessoa jurídica, criação da ordem legal, não tem capacidade de sentir emoção e dor, estando por isso desprovida de honra subjetiva e imune à injúria. Pode padecer, porém, de ataque à honra objetiva, pois goza de uma reputação junto a terceiros, passível de ficar abalada por atos que afetam o seu bom nome no mundo civil ou comercial onde atua. Esta ofensa pode ter seu efeito limitado à diminuição do conceito público de que goza no seio da comunidade, sem repercussão direta e imediata sobre o seu patrimônio. Assim, embora a lição em sentido contrário de ilustres doutores (
Horacio
Roitman e Ramon Daniel Pizarro, El
Daño
Moral y La Persona
Juridica
, RDPC, p. 215) trata-se de verdadeiro dano extrapatrimonial, que existe e pode ser mensurado através de arbitramento. É certo, que, além disso, o dano à reputação da pessoa jurídica pode causar-lhe dano patrimonial, através do abalo de crédito, perda efetiva de chances de negócios e de celebração de contratos, diminuição de clientela,
etc
, donde concluo que as duas espécies de danos podem ser cumulativas, não excludentes”. (Recurso Especial n. 60.033/MA, Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça)

Ainda, n
a oportunidade, a Corte de Vértice fez
constar que o que se protege é a honra objetiva da pessoa jurídica. Assim, quando se fala que a pessoa jurídica pode sofrer danos morais, o que se está dizendo é que ela pode sofrer danos contra seu bom nome, fama, reputação etc. Desse modo, é possível que a pessoa jurídica sofra dano moral, desde que demonstrada ofensa à sua honra objetiva (imagem e boa fama) (STJ. 4a Turma.
AgInt
no
AREsp
913.343/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, julgado em 06/03/2018).

Em outras palavras, e
m
relaçã
o à pessoa jurídica de direito público, somente há de se falar em direito à indenização por danos morais relacionados à violação da honra ou da imagem, quando a credibilidade institucional for fortemente agredida e o dano reflexo sobre os demais jurisdicionados em geral for evidente.

No caso dos autos, o Recorrente busca a reforma do entendimento proferido pelo Juízo de primeiro grau, sob o fundamento de lesão à honra objetiva,
nos exatos moldes
do precedente supramencionado,

vejamos:

“
A subtração do posto de transformação acarreta sérios atrasos no andamento da construção da creche tipo 1, padrão FNDE, na Rua Seis, s/n, Bairro Padre Rodolfo, e, sem dúvida alguma, macula a honra objetiva do autor na medida em que interfere na sua relação com o Governo Federal por conta do repasse de recursos e na sua credibilidade institucional”.

Ocorre que, a
par dos argumentos esposados
na presente demanda, não há, nos autos, elementos de prova aptos a demonstrar a ocorrência da lesão à honra objetiva do Município de Rondonópolis.

Neste caso, apesar da falha na prestação do serviço, eis que o posto de transformação não foi entregue
conforme a
ventado pelas partes, o Apelante não trouxe qualquer prova de que esse fato acarretou dano de ordem imaterial.

Na verdade, o Apelante fundamenta o pedido indenizatório de dano extrapatrimonial
de forma genérica, deixando de observar o ônus probatório que lhe cabia.

Nesta linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEMANDA PROPOSTA COM FUNDAMENTO NA FALTA DE ENTREGA DE TODAS AS MERCADORIAS ADQUIRIDAS – ÔNUS DA PROVA DAS DEMANDADAS – NÃO COMPROVADA A ENTREGA DOS PRODUTOS – OBRIGAÇÃO DE FAZER PROCEDENTE – DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – EXIGÊNCIA DE PROVA DO ABALO EXTRAPATRIMONIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Constatada a prova do pagamento dos produtos e, estando a Ação fundada no argumento de que o Autor/Apelante não recebeu parte dos equipamentos, caberia às Requeridas/Apeladas comprovar a entrega da mercadoria apontada. 2- Inexistente qualquer prova de que
todos

produtos
adquiridos pelo Hospital Apelante foram entregues, deve ser reconhecida como verdadeira a versão apresentada na petição inicial, pois presume-se que a entrega não ocorreu. Sentença reformada com o acolhimento da pretensão autoral no tocante à obrigação de fazer. 3- A indenização por dano moral somente é devida à pessoa jurídica quando existir prova do abalo à sua honra objetiva; ou seja, ao nome, credibilidade, idoneidade, seriedade no exercício da atividade, etc.; logo, depende de comprovação. Na hipótese, apesar da falha na prestação do serviço, eis que os equipamentos não foram entregues, o Apelante não trouxe qualquer prova de que esse fato acarretou dano de ordem imaterial, tal como a debandada de pacientes, por exemplo. Manutenção da sentença quanto ao indeferimento do pedido indenizatório por dano moral.

(TJ-MT 10292376320178110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2022)

Soma-se a isto, o fato de que o pedido formulado
cinge-se
à reparação de dano moral de natureza coletiva
, caracterizado por sua natureza extrapatrimonial.

E
, é de sabença geral que
o instituto é reservado às hipóteses em que é configurada grave ofensa à moralidade pública, sob pena de sua banalização.
Logo,
no caso, não há se falar em sua incidência em razão de atr
aso de entrega de obra pública.

Inclusive, conforme bem pontuado na sentença ora objurgada, “
o caráter repressivo inerente ao dever ressarcitório coletivo, apesar de em maior grau do que no âmbito da tutela individual, continua dependente da efetiva comprovação da violação ao interesse transindividual, o que não foi constatado no caso presente”.

Por face de todo o narrado, estou convencido que o ente municipal deve valer-se das cláusulas decorrentes da rescisão contratual, bem como de eventuais sanções administrativas
,

enquanto medidas aplicáveis no caso concreto, não havendo se falar
, portanto,
em responsabilidade civil
por dano moral coletivo.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO

ao

Rec
urso de Apelação Cível interposto p
elo
Município de
Rondonó
polis, a fim de manter incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024